Tribunal: TCU
Processo: 002.847/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2531/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.847/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Betina Oderich da Costa (XXX.776.460-XX); Daiane Almeida Pinheiro (XXX.593.090-XX); Daiane Cypriano Pinter de Souza (XXX.649.850-XX); Francis Katzer Della Flora (XXX.647.240-XX); Jones dos Santos Barbosa (XXX.040.960-XX); Laide Aparecida Menezes Gimenez (XXX.191.150-XX); Leticia Vicosa Pires (XXX.728.590-XX); Micheline Soares do Nascimento (XXX.685.243-XX); Ronaldo Campo da Silva (XXX.342.350-XX); Vania Mariza Prado Assuncao (XXX.890.650-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.